Tribunal: TJMT
Processo: 1012075-31.2024.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012075-31.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO BRASILINO MENDES - CPF: 175.493.881-72 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Banco Santander Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento à apelação de Sérgio Brasilino Mendes para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e convertê-lo em contrato de empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros médios de mercado, bem como determinar a repetição simples dos valores indevidamente descontados..

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há contradição quanto à possibilidade de conversão do negócio jurídico de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal; e (ii) há omissão relativa à necessidade de compensação dos valores depositados em conta com os montantes condenatórios.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição no acórdão embargado, que aplicou corretamente o art. 170 do CC/2002 ao reconhecer vício de consentimento e a possibilidade de conversão do negócio jurídico nulo em outro válido que atenda à finalidade visada pelas partes.

4. A alegada omissão sobre compensação de valores também não se verifica, uma vez que a decisão determinou expressamente a restituição dos valores indevidos com critérios de atualização monetária e incidência de juros, além de prever compensação com os valores efetivamente recebidos.

5. Os embargos, sob pretexto de aclarar o julgado, buscam rediscutir o mérito da causa, finalidade incompatível com a via eleita.

6. O prequestionamento implícito está atendido, conforme art. 1.025 do CPC/2015, dada a fundamentação exauriente do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal é admissível quando evidenciado vício de consentimento, com base no art. 170 do CC/2002. 2. Não configura omissão a ausência de resposta a todas as teses das partes, quando a decisão embargada já apresentar fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 170.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto por
SERGIO BRASILINO MENDES
e lhe deu parcial provimento para reformar a sentença proferida, convertendo o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central, bem como determinou a repetição simples do indébito dos valores descontados indevidamente.

O embargante sustenta, em síntese, que há contradição no acórdão quanto à
"impossibilidade de conversão do negócio jurídico",
argumentando que não seria possível aplicar juros de mútuo ao cartão de crédito celebrado, visto que o contrato de cartão possui suas peculiaridades quanto a juros, encargos e pagamento da dívida. Alega também omissão no tocante à necessidade de compensação atualizada dos valores depositados na conta bancária do embargado com o valor total das condenações impostas ao embargante. Por fim, requer o recebimento dos embargos com efeito suspensivo e prequestionador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de contornos específicos, cujo cabimento restringe-se às hipóteses previstas taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Quanto ao mérito das alegações, impõe-se examinar se os vícios apontados efetivamente se materializam na decisão embargada. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é clara ao estabelecer que os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de matéria decidida ou adequação da decisão ao entendimento da parte, servindo exclusivamente para correção dos vícios específicos previstos em lei.

No caso em tela, verifico que o embargante, a pretexto de apontar contradição e omissão, busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

No tocante à alegada contradição quanto à "impossibilidade de conversão do negócio jurídico", não vislumbro sua ocorrência. O acórdão embargado apreciou detidamente a controvérsia e, com base nos elementos probatórios dos autos, concluiu pela ausência de informações claras ao consumidor sobre a natureza do contrato celebrado, evidenciando vício de consentimento que justificou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

A fundamentação do acórdão foi clara ao estabelecer que, diante da invalidade do cartão de crédito pelo vício de vontade decorrente da falta de ciência sobre os detalhes do contrato, a conversão da avença em empréstimo consignado era medida impositiva, com expressa invocação do art. 170 do Código Civil.

Assim dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade."

A decisão embargada, portanto, aplicou o instituto da conversão substancial do negócio jurídico, previsto expressamente na legislação civil, como forma de preservar a intenção das partes e garantir o equilíbrio contratual, o que encontra respaldo também nos princípios da função social do contrato e da preservação dos negócios jurídicos.

Não há, pois, contradição a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não enseja a utilização dos embargos de declaração
.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à veiculação de teses novas não deduzidas no momento processual adequado. A finalidade dos aclaratórios é estritamente integrativa ou aclaratória, destinando-se a completar a decisão omissa, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não possuindo caráter substitutivo da decisão embargada. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Quanto à alegada omissão acerca da "necessária compensação ATUALIZADA" entre os valores depositados na conta bancária do embargado e o valor total das condenações impostas ao embargante, verifico que também não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado expressamente consignou que os valores descontados indevidamente deveriam ser restituídos, de forma simples, estabelecendo, ainda, critérios precisos para a atualização monetária e juros de mora:

“
Quanto aos valores a ser repetição do indébito determinada, a correção monetária deverá incidir a partir de cada desembolso indevido, aplicando-se o INPC até 29/08/2024 e o IPCA a partir de 30/08/2024, enquanto os juros de mora deverão incidir a partir da citação, na proporção de 1% ao mês até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, conforme a taxa legal correspondente à taxa Selic deduzida o IPCA, nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024, com compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante”.

Observa-se que o acórdão determinou expressamente a compensação entre o montante efetivamente recebido pelo apelante, atendendo ao pleito formulado pelo embargante em sede de peça defensiva. A decisão, portanto, não foi omissa, tendo abordado especificamente a questão da compensação dos valores, inclusive com os parâmetros de atualização monetária e incidência de juros.

Ressalte-se que, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão, como ocorreu no caso em análise.

Importante ressaltar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF). Além disso, "os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, são cabíveis quando ocorrer omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorreu no caso dos autos" (EDcl no AgRg no REsp 1.127.919/RS).

Por fim, quanto ao prequestionamento explícito, tem-se que os embargos de declaração, quando não constatada qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se prestam para o simples reexame da matéria ou para forçar o ingresso na instância extraordinária, mormente quando a decisão embargada já se encontra suficientemente fundamentada.

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados, mas apenas que a matéria tenha sido objeto de debate e decisão prévios pelo órgão julgador, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

De toda sorte, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante tenha suscitado para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, conforme estabelece o art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025